Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Prisão preventiva. Furto qualificado. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. Garantia da ordem pública. Pandemia. Covid-19.
1 - A gravidade concreta do crime – furto qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de chave falsa -, e a reiteração criminosa do paciente – que tem condenações definitivas por dois crimes de tráfico de drogas e um de receptação e cumpria pena em regime semiaberto quando cometeu o crime - justificam seja mantida a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
3 - Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença -- e ele não demonstrou ser portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo vírus, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
4 – Ordem denegada.